Tribunal: TJMT
Processo: 0020955-83.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0020955-83.2011.811.0002
Recorrente: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
Recorrida: ZILDA FRUTUOSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 107679464) interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 105761997):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCEDÊNCIA QUANTO À LIDE SECUNDÁRIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DE ACORDO COM LIMITES DA APÓLICE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO DE COBRANÇA DE PENAS PECUNIÁRIAS E LEVANTAMENTO DE PENHORAS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO DOS EVENTUAIS CREDORES NO QUADRO GERAL DE CREDORES – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES DELE DECORRENTES – INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA – PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTRIZADO – RECURSO DESPROVIDO.
"A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito." (STJ, AgInt no AREsp 902.085/SP).
"É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, ‘após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial.’" (STJ, AgInt no AREsp 996.396/RJ).
Comprovado o acidente por meio da certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e os danos dele decorrente, em virtude de excesso de velocidade imprimida pelo motorista de coletivo da requerida, cuja passagem pelo quebra-molas ocasionou a batida da cabeça da autora no teto do veículo, provocando-lhe lesão na coluna vertebral atestados pelos documentos médicos anexados aos autos, afigura-se correta a decisão que reconheceu a culpa da requerida e a condenou ao pagamento da indenização por danos morais e danos materiais, além do pagamento de pensão pela incapacidade laborativa decorrente do dano advindo do acidente de trânsito, pois devidamente comprovado o nexo causal e a incapacidade laboral.
Em se tratando de dano moral, considerando as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, o quantum fixado mostra-se razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.
Tratando-se de empresa privada prestadora de serviço público, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federa, artigo 734 do Código Civil e artigo 14 do CDC.
Comprovado que o acidente se deu por imprudência do motorista que não reduziu a velocidade ao passar pelo quebra-molas e, em razão da alta velocidade, perdeu controle do veículo vindo, não há como afastar o dever de indenizar. (RAC n° 0020955-83.2011.811.0002, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 13/10/2021)”.
A recorrente alega em suas razões recursais violação ao art. 944, do CC e art. 8°, do CPC, ao fundamento de que o valor arbitrado a título de dano moral é desproporcional/exorbitante e que a fixação do “quantum” não observou os critérios de moderação e razoabilidade, pelo que almeja a reforma da decisão nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 108904986).
Isento de preparo ante a gratuidade de justiça (id. 111471976).
Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 117490523).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts. 944, do CC e 8° do CPC demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante da simples alegação de que houve fixação desproporcional e excessiva no que atine ao “quantum” indenizatório.
A recorrente entende que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixados a título de dano moral mostra-se exacerbado e desproporcional, o que enseja o pedido de reforma.
Afere-se que quando do julgamento, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou a respeito:
“(...) o acidente se deu por imprudência do motorista que não reduziu a velocidade ao passar pelo quebra-molas e, em razão da alta velocidade, perdeu o controle do veículo vindo a quase capotar, arremessando a passageira que em razão do impacto bateu sua cabeça no teto do veículo e sofreu lesão na coluna vertebral, não há como afastar o dever de indenizar consistente na culpa integral da empresa requerida
[...]
(...) pretende a seguradora, alternativamente, a redução do quantum fixado a título de danos morais ao argumento de que o montante fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) encontra-se em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...]
(...) o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.
[...]
Seguindo as orientações mencionadas e as peculiaridades do caso, é de se concluir que o valor da indenização moral fixada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) deve ser mantido, pois o montante atende às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda as apelantes para coibir atitudes semelhantes, além de satisfazer o sofrimento moral suportado pela parte apelada, conforme trecho da sentença abaixo transcrito (ID 100238459):
“[...] Os danos morais prestam-se a reparar abalos à reputação, honra, integridade física ou emocional do lesado.
Depreende-se dos autos que a requerente suportou trauma físico e emocional despertado pelo acidente, enfrentando dores e angustia, além de ter sua rotina pessoal comprometida, de forma que os danos morais são evidentes. Observa-se, no entanto, que embora configurado o dever da reclamada em indenizar os danos morais causados, o valor pleiteado em peça vestibular deve sofrer uma mitigação pelo juízo, em obediência ao primado da proporcionalidade e razoabilidade.
Fixo, pois, com repercussão mitigada diante da extensão dos danos experimentados pela autora, a indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte cinco mil reais), como necessário e suficiente a reparar o padecimento físico e psíquico sofridos pela requerente. [...].”
Ante o exposto negro provimento ao recurso”. (grifei).
Alterar o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal demanda o necessário reexame de premissas fático-probatórias. Ademais, tem-se que valor fixado a título de dano moral não se revela exacerbado a ponto de ensejar a revisão por parte da Corte Superior. A propósito, nesse sentido, confira-se:
“ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO. VALORES FIXADOS DE INDENIZAÇÃO. ART. 944, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. REVISÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Tribunal de origem, ao manter o valor de indenização fixado na sentença, considerou, mediante a análise dos documentos dos autos, que a autora sofreu abalo com a repercussão do dano, bem como levou em conta a amplitude da lesão e as condições econômicas das partes. 3. A revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. A verificação quanto à extensão do dano, a fim de fixar o valor a ser pago a título indenizatório, nos termos do art. 944 do Código Civil e seu parágrafo único, exige a reapreciação do conjunto probatório existente nos autos, pratica vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Recurso especial não conhecido. (REsp 1243666/AM, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE ÔNIBUS. AÇÃO REPARATÓRIA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu graves lesões e sequelas permanentes na coluna vertebral, em razão de acidente de trânsito com o ônibus, do qual era passageira. (...) Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1665271/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)” (grifei).
“Está pacificado o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o valor da indenização por dano moral somente pode ser alterado na instância especial quando ínfimo ou exagerado, o que não ocorre no caso em tela, que arbitrou com razoabilidade, considerando os aspectos do caso concreto, o montante de R$ 15.000,00 ao autor e R$ 30.000,00 à autora por lesões corporais graves sofridas em razão do acidente de trânsito” (AgInt no REsp 1703328/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 10/06/2019, DJe 14/06/2019) (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, ficando vedada a análise da referida questão pelo STJ (negativa de vigência aos arts. 944 do CC e 8° do CPC), por demandar o reexame do conjunto fático-probatório ante o teor da Súmula 07/STJ.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça